Tribunal: TJES
Processo: 5000360-98.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000360-98.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: EVANDRO DE LIMA COSTA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000360-98.2022.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EVANDRO DE LIMA COSTA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “1. RATIFICAR a tutela de urgência e DETERMINAR que a Requerida promova o cancelamento do protesto objeto da lide, ficando a EDP responsável, inclusive, ao recolhimento de eventual emolumentos junto ao Tabelionato de Protesto. 2. CONDENAR a EDP ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao protesto apontado contra a parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Recorrente.

Conforme salientado pelo MM. Juízo da origem:

“Dessa forma, a 1ª ré tinha ciência do pagamento feito pelo autor antes mesmo da notificação pelo 2º Requerido ao consumidor. Sendo assim, a 1ª Requerida ao constatar o pagamento do boleto, tinha o dever de comunicar ao segundo Requerido da compensação da fatura, evitando-se, portanto, qualquer ato relacionado ao protesto, inclusive despesas cartorárias. Portanto, ficou caracterizada a conduta ilícita da 1ª Requerida ao permitir que a fatura fosse levada a protesto no cartório competente, restando caracterizado a falha na prestação do serviço”

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito e do dano moral decorrente do ato ilícito, excepcionando-se seu arbitramento que merece revisão.

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZIR a indenização por danos morais, a fim de estimá-la, doravante, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.